Tribunal: STJ
Processo: 0017718-45.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1068382 - SP(2026/0017718-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WILLIAN SILVA KUHLMANN (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

EXECUÇÃO
PENAL.
INDULTO
E
HABEAS
CORPUS.
COMUTAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE
FOGO. HEDIONDEZ. APLICAÇÃO ULTRATIVA DA LEI MAIS BENÉFICA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE.
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:23
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: f33bbe41-2db4-4bed-985e-503e5cbfe444

HABEAS CORPUS No 1068382 - SP (2026/0017718-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WILLIAN SILVA KUHLMANN (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

EXECUÇÃO
PENAL.
INDULTO
E
HABEAS
CORPUS.
COMUTAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE
FOGO. HEDIONDEZ. APLICAÇÃO ULTRATIVA DA LEI MAIS BENÉFICA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE.
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em nome de WILLIAN SILVA
habeas corpus
KUHLMANN, condenado e em cumprimento de pena pelos crimes de roubo simples e
roubos majorados pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo,
com penas totais em 13 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado
(Processo n. 0004795-62.2019.8.26.0041, DEECRIM 5
- Presidente Prudente/SP).
a RAJ
A impetrante aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São
Paulo, que, em
negou provimento ao agravo em execução (Agravo de
14/8/2025,
Execução Penal n. 0009179-06.2025.8.26.0996).
Alega, em síntese, que a vedação ao indulto e à comutação prevista no
o,
art. 1
I, do Decreto n. 12.338/2024 deve ser interpretada “nos termos da
”,
Lei n. 8.072/1990
observando-se o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5o, XL, da
Constituição Federal), razão pela qual a aferição da hediondez precisa considerar a
legislação vigente ao tempo do fato.
Documento eletrônico VDA54001940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/02/2026 19:03:33
Código de Controle do Documento: 1be2078d-308e-42e7-b203-597a559dda49

Sustenta que, quando praticado, o roubo qualificado pelo emprego de arma de
fogo não era hediondo, de modo que não incidiria a vedação do decreto presidencial.
Defende, como consequência da tese, o afastamento do caráter hediondo
para fins do Decreto n. 12.338/2024 e o reconhecimento de que o paciente preenche os
requisitos para a comutação de penas.
Requer a concessão da comutação de penas nos termos do Decreto n. 12.338
/2024 (fls. 2/6).
Liminar indeferida às fls. 47/48.
Informações prestadas pela origem às fls. 55/58 e 59/70.
O Ministério Público Federal pugna pelo não conhecimento do
ou, caso
writ
conhecido, pela denegação da ordem (fls. 72/79).
É o relatório.
VOTO
A impetração pretende a concessão do indulto do Decreto n. 12.338/2024,
haja vista que o delito não era considerado hediondo à época da condenação.
Após análise dos autos, entendo não assistir razão à impetração.
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a análise dos requisitos
para obtenção do indulto ou comutação é feita com base nos parâmetros fixados na data
do decreto presidencial, não se aplicando o regime típico das normas penais, de
retroatividade e ultratividade da lei mais benéfica (AgRg no HC n. 955.700/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
26/2/2025,
.
5/3/2025)
No caso, o Juízo da execução e o Tribunal local consideraram a data da
publicação do decreto para fins de aferição dos requisitos (fls. 28/29 e 43), o que está de
acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior.
Ausente ilegalidade a ser sanada.
Ante o exposto, denego a ordem.
Documento eletrônico VDA54001940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/02/2026 19:03:33
Código de Controle do Documento: 1be2078d-308e-42e7-b203-597a559dda49

Documento eletrônico VDA54001940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/02/2026 19:03:33
Código de Controle do Documento: 1be2078d-308e-42e7-b203-597a559dda49

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.068.382 / SP
Número Registro: 2026/0017718-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00047956220198260041
00091790620258260996
15017130420188260228
47956220198260041
91790620258260996
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WILLIAN SILVA KUHLMANN (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - COMUTAÇÃO DE
PENA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
18/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Documento eletrônico VDA55148707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:56
Código de Controle do Documento: f1ab8320-8cdf-4939-9555-8fbda7f8e6e1

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:56
Código de Controle do Documento: f1ab8320-8cdf-4939-9555-8fbda7f8e6e1